Tribunal: TJDFT
Processo: 0712731-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712731-15.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SIMARA ROCHA RODRIGUES RECORRIDO: CONDOMINIO EDIFICIO MONTE NEGRO DESPACHO Na petição de ID no 52323714, a recorrente, intimada a comprovar ser beneficiária da justiça gratuita ou promover o recolhimento em dobro do preparo recursal, alegou a ocorrência do deferimento tácito da referida benesse legal por parte do juízo de piso, estando, pois, dispensada do pagamento. Subsidiariamente, requer a reabertura do prazo para providenciar o recolhimento. Conforme a jurisprudência do STJ: “"a não apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita não significa deferimento tácito" (AgInt no AREsp n. 2.229.564/RS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 19/5/2023). E ainda: “O benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo. Desse modo, nem mesmo eventual deferimento da benesse nesta fase processual, descaracterizaria a deserção do recurso especial" (AgInt no AREsp n. 2.277.263/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 17/8/2023). Indefiro, ainda, o requerimento de reabertura do prazo para recolhimento do preparo, por falta de amparo legal. Desse modo, aguarde-se o transcurso do prazo para atendimento da determinação do despacho de ID no 51515044. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007